Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-56.2023.8.11.0087
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000341-56.2023.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HEMILY HESPANHOL CAMARA - CPF: 061.128.061-26 (RECORRENTE), EDILEUZA VALERIANA DE FARIAS VENTURIN - CPF: 349.919.642-53 (ADVOGADO), CRISTIANE RUZZENE DE OLIVEIRA - CPF: 061.777.311-47 (ADVOGADO), LEANDRO LEITE SAMPAIO - CPF: 039.639.571-66 (RECORRIDO), POLLYANNA SOUZA SANTOS - CPF: 058.153.881-14 (ADVOGADO), MATEUS TRIZOTO AMANDIO - CPF: 061.503.861-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

INOVAÇÃO RECURSAL.JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO DA BENESSE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inovação

recursal
.
A
inovação

recursal

ofende

os

princípios
do
contraditório
, do
devido

processo
legal e do
duplo

grau
de
jurisdição
,
ressalvada a possibilidade de alegação de matéria de ordem

pública
(art. 485, § 3o do CPC) e de
tema

não

suscitado
antes
por

motivo
de
força

maior
(art. 1.014 do CPC;
STJ
AgInt
no REsp 2053079/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2023,
DJe
07/06/2023;
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.975.751/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma
,
julgado

em
30/5/2022, DJe de 2/6/2022; e
N.U 1055228-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023).

A

apresentação
de
novos

argumentos

nas

razões

recursais
, que
não

foram

suscitados

em

primeiro

grau
,
não

comporta

apreciação
pela corte
revisora
.
Diante da
inovação

recursal
,
não

merece

conhecimento
o
argumento
de que
houve

dano

pelo

desvio

produtivo
,
em

virtude
da
parte

reclamante

ter

desperdiçado
tempo
útil
para
solucionar
o
problema

causado
pela
parte

reclamada
.
Isso

porque
,
este

argumento

não

foi

suscitado

na

primeira

instância
,
impedindo
,
consequentemente
,
a

análise

deste

grau
revisor.
Portanto
,
não

sendo
o novo
argumento
de
ordem

pública e nem se tratando de fatos que não

foram

suscitados
antes
em

razão
de
força

maior
,
não

há

como

afastar
o
reconhecimento
da
inovação

recursal
.

2.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Todavia
,
por
se
tratar
de
mera

presunção

relativa
de
veracidade
,
havendo

indícios

nos
autos
em

sentido

contrário
, o
juiz

poderá

intimar
a
parte

interessada
para
comprovar

sua

condição
de
miserabilidade
e a
parte

contrária

poderá

impugnar
a
concessão
dos
referidos

benefícios

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023, DJe de 19/4/2023 e TJMT
N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 23/05/2024).
Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível
,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possam

fragilizar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
.
Vale
lembrar
, que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
, a da
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).
No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório
com
os

documentos

juntados
no ID 260590680
/PJe2
e a
parte

reclamada

não

comprovou

qualquer

fato

impeditivo
,
modificativo

ou

extintivo
do
direito
da
parte

reclamante
.
Portanto
,
não

há

motivos
para a
revogação
dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
.

3.
Dano moral.

O acidente de trânsito que não causa lesão corporal
,
por

si

só
,
não

caracteriza

dano
moral
(STJ
REsp
1653413/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/06/2018, DJe 08/06/2018
e TJMT
N.U 1001212- 85.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 15/12/2023). No
caso
dos autos,
verifica
-se que
não

houve

qualquer

dano
à
integridade

física
da
parte

reclamante
.
Portanto
,
não
é
devida

a

indenização

por

dano
moral.

4.
Litigância de má-fé.
A litigância de má-fé se caracteriza
pela

prática
dolosa

de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017, DJe 22/02/2017).

Não

havendo

nenhuma
das
hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,
não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé

(N.U 1033563-45.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/10/2024,
publicado
no DJE 25/10/2024).
A

alegação
de que a
parte

reclamante

interpôs

recurso
com
caráter

meramente

protelatório

não
se
encontra

comprovada
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$ 800,00 (art. 85, § 8o, do CPC)
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o
caso
.

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000341-56.2023.8.11.0087

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
HEMILY HESPANHOL CÂMARA

Recorridos
:
LEANDRO LEITE SAMPAIO e MATEUS TRIZOTO AMANDIO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

HEMILY HESPANHOL CAMARA

ajuizou

reclamação

em
face de
MATEUS TRIZOTO AMANDIO e LEANDRO LEITE SAMPAIO
.
Noticiou
que: a) no
dia
10/9/2022 o
reclamado

LEANDRO LEITE SAMPAIO
conduzia

seu

veículo

automotor
e,
ao

realizar

uma

ultrapassagem
,
invadiu
a
pista

contrária
,
colidindo
com o
reclamado
MATEUS TRIZOTO AMANDIO, que
pilotava

sua

motocicleta
; b) a
motocicleta

acabou

atingindo

seu

veículo
e
causando

diversos

danos
; c) no
momento
do
acidente

estava

trabalhando

em
um
salão
de
beleza
,
sendo

cientificada

após
o
ocorrido
;
d
) a
parte

reclamada

não

reparou

os

danos

ocasionados

em

seu

carro
;
e
)
precisou

acionar
o
seguro
para que fosse
realizado
o
conserto
de
seu

veículo

automotor
;
f
)
teve

outras

despesas
com
deslocamento
e
alimentação
,
além
de
prejuízos

por

não

conseguir

cumprir

seus

compromissos

profissionais
.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,

nos

seguintes

termos
:

"
Vistos etc.
Dispensado
o
relatório
a
teor
do art. 38 da Lei no 9.099/95.
Fundamento
e
decido
.Sendo a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
,
passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do
artigo
355, I, do CPC.
Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissibilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
.A
teor
do que
dispõe
o art. 6o da Lei 9.099/95, o Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

juta
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
. Com
efeito
, o
pedido
da
parte

Reclamante
é
parcialmente

procedente
.
Explico
.O
deslinde
da
controvérsia

depende

em

verificar
a
dinâmica
do
acidente

automobilístico

ocorrido
entre as partes, no
dia
10/09/2022, e,
quem

deu
causa
ao

acidente
, se
tal

fato

implica

em

danos

materiais
e
morais
.A
parte

Reclamante

alega
,
em

síntese
, que é
proprietário
do
veículo

automotor

veículo

automotor
Toyota corolla premium,
placa
RAV0I95/MT, chassis 9BRBY3BE1N4023257:A
parte

Reclamante

apresentou

fotos
(id 108762167) com
exposição
do
acidente
,
ordem
de
serviço
do
conserto
(id 108760202) e
boletim
de
ocorrência

juntados

pelas

requeridas
, id. 123366545, 124134935.Lado outro, as partes
Reclamadas
,
não

comprovaram

fatos

extintivos
do
direito
da
parte

Reclamante
(art. 373, II, CPC),
em
que
pesem

os

esforços
,
em

seus

argumentos
.
Imperioso

salientar
que ambos
os

reclamados

são

responsáveis

pelo

ocorrido
, visto que,
conforme

boletim
de
ocorrência
, ambos
apresentaram

sinais
de
embriagues
e
foram

autuados

por

dirigirem

alcoolizado
, se
tratando

neste

caso
de culpa
concorrente
.Nesse
sentido
, é o
caso
de
responsabilização
das partes
Reclamadas

pelos

danos

causados
à
parte

Reclamante
,
decorrente
de
sua

conduta

culposa
,
resultando
no
acidente

automobilístico
.A
possibilidade
de
responsabilização
civil é
questão
que
hodiernamente

não

mais
se
discute
,
havendo
a
Constituição
Republicana de 1988
pacificado
a
temática

ao

prever
,
expressamente
,
a

indenização
no
seu
art. 5o,
incisos
V e X.No
caso
,
por
ser a
relação

jurídica

existente
entre as partes de
natureza

privada
, a
responsabilidade
civil
na

hipótese

em

julgamento
é
subjetiva
, a qual,
conforme

dinâmica
dos
fatos
,
restou

comprovada
da culpa da
parte

Reclamada
(art. 186,
parágrafo

único
do art. 927 e art. 944,
todos
do CC), a qual
cominou
no
acidente

automobilístico
(
nexo
causal), e,
consequentemente
,
existência
dos
danos

suportados
pela
parte

Reclamante
.Assim, para que
surja
o
dever
de
indenizar

na

responsabilidade
civil
subjetiva
, mister se
faz
a
presença

cumulativa
de 04 (
quatro
)
elementos
, quais
sejam
: (
i
) a
conduta

representada
pela
ação

ou

omissão
do
agente
; (ii) o
nexo
de
causalidade
; (iii) a culpa, e; (iv)
a

ocorrência
do
dano
.
Não

há

dúvida
de que a
conduta

perpetrada

pelos

Reclamados

provocou

prejuízos

materiais
a
parte

Reclamante
,
passível
de
reparação
.Neste
sentido
é o
entendimento

consolidado

pelas

Turmas

Recursais
do TJMT:RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DA PARTE AUTORA QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO, TENDO SIDO ATINGIDO PELO VEÍCULO CONDUZIDO PELA DEMANDADA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (N.U 1016409-81.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
25/08/2022,
Publicado
no DJE 26/08/2022) (
grifei
).Quanto
ao
valor dos
danos

materiais
, a
parte

Reclamante

apresentou

orçamento
no valor de R$ 4.197,60 (
quatro
mil cento e
noventa
e
sete
reais e
sessenta
centavos),
conforme
id 108760202, com
comprovante
de
pagamento
id. 108760215, 108760213.
Superado
o
exame
dos
danos

materiais
,
cumpre

adentrar

na

esfera
dos
danos

morais

aduzidos
.Para a
configuração
do
dano
moral é
necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade
(conjunto de
atributos

essenciais

originários
,
vitalícios
,
imprescritíveis
e
absolutos
,
inerentes
à
própria

pessoa
),
conforme

dispõe
o
artigo
5°,
inciso
X, da
Constituição
Federal, o que
não

ocorreu
no
caso

em

tela
,
na

medida

em
que
o

acidente
de
trânsito
com
apenas

danos

materiais
(
sem

qualquer

lesão
corporal a
parte

reclamante
)
por

si

só
,
não
é
fato

gerador
de
dano
moral. Assim,
os

danos

morais

devem
ser
afastados
.RECURSO INOMINADO –ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL–DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (...) “5.
Entretanto
, para a
configuração
do
dano
moral é
necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade
(conjunto de
atributos

essenciais

originários
,
vitalícios
,
imprescritíveis
e
absolutos
,
inerentes
à
própria

pessoa
),
conforme

dispõe
o
artigo
5°,
inciso
X, da
Constituição
Federal, o que
não

ocorreu
no
caso

em

tela
,
na

medida

em
que
o

acidente
de
trânsito
com
apenas

danos

materiais
(
sem

qualquer

lesão
corporal a
parte

reclamante
)
por

si

só
,
não
é
fato

gerador
de
dano
moral” (N.U 1003742-46.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023).Posto
isso
, com
fulcro
no art. 487, I, do CPC, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA para o
fim
de:A) CONDENAR
aos

requeridos
de forma
solidaria
o
pagamento
do
importe
de R$ 4.197,60 (
quatro
mil cento e
noventa
e
sete
reais e
sessenta
centavos) à
título
de
indenização

por

danos

materiais

ocasionados
a
requerente
,
devendo
ser
atualizada

pelo
IPCA
desde
a
ordem
de
serviço
,
até
a
citação
,
sendo
que
doravante

aplica
-se a SELIC que
abrange

juros
de mora e
correção

monetária
.Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
, face
às

normas

entabuladas

nos
arts. 54 e 55, ambos da Lei n° 9.099/95.
Thalyson
Silva Bueno Juiz LeigoVistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz Leigo,
na
forma do art. 40 da Lei no 9.099/95.
Transitado

em

julgado
, nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se.
Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se.
Cumpra
-se.Data e
horário

registrados
no PJE.
Sinii
Savana Bosse
Saboia
Ribeiro
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que
os

fatos

noticiados

nos
autos
lhe

ocasionaram

danos

pelo

desvio

produtivo
, pois
teve que desperdiçar tempo útil para solucionar o problema

causado
pela
parte

reclamada
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

por
ambos
os

reclamados
, com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada
LEANDRO LEITE SAMPAIO
impugnou

os

benefícios
da
justiça

gratuita

concedidos
à
parte

reclamante
,
bem

como

requereu

sua

condenação

por

litigância
de
má-fé
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025